Tribunal: TJMT
Processo: 1031593-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031593-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (AGRAVANTE), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (AGRAVANTE), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (AGRAVADO), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (AGRAVADO), HENRIQUE ALVARENGA SILVA - CPF: 751.016.026-04 (AGRAVADO), CRISTIANE DAROIT - CPF: 819.574.321-87 (AGRAVADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPATIVA DEFERIDA NA SINGULARIDADE – TRANSFERÊNCIA DE COTAS – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA COM O DEVIDO PROCESSO DE CONHECIMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM TRAMITE –

ARTIGO 313, INC. IV, A, CPC/2015 – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM GRAU RECURSAL –
DECISÃO SINGULAR REVOGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Analisando a vertente, observa-se que a questão conquanto a transferência de contas, além de ser a matéria de mérito da presente ação singular, a rigor, depende do julgamento de outro causa, qual seja, a
Ação de Rescisão Contratual nº 1010934-91.2023.8.11.0040
. Assim sendo, nos moldes supracitados, entendo que o processo aqui deve ser melhor esmiuçada com o devido processo de conhecimento, tal qual depende de outras pendencias externas.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031593-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e OUTROS

AGRAVADO:

GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e OUTROS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Sorriso
, que nos autos da
Ação da Obrigação de Fazer com Devolução das Cotas Sociais e Pedido de Tutela de Urgência
, deferiu a tutela antecipativa para que a ré, ora agravante
proceda a devolução de suas cotas sociais, no prazo de cinco dias, nos exatos termos convencionados pelas partes (item 05 do primeiro aditivo ao contrato de parceria de exploração de direitos minerários – Id 154607630).

Nas razões do recurso,
aduz
a parte agravante que em 09/09/2020 os litigantes firmaram contrato de parceria para a extração de blocos de granito pelo período de 10 (dez) anos na área de propriedade dos Agravados.

Pontua que, para que houve a parceria com o contrato de arrendamento dos direitos minerários entre as partes, bem como a fim de conseguir as devidas licenças junto aos Órgãos de Controle, houve a transferência de cota entre a empresa GranBlack e Mineração Vale do Rio Pardo, assim sendo, almejando o devido fim exploratório.

Assevera que o aditivo contratual realizado é documento hábil para manutenção da parceria firmando, a rigor “
o referido cenário se encontra na cláusula 03 do referido aditivo, que assegura à Agravante, Roberta, o direito de preferência, em caso de venda do título minerário da “empresa arrendada”.

Salienta “
as partes, já prevendo a devolução das quotas pela Agravante, estipularam na cláusula 05.01 a continuidade da vigência do contrato de parceria de exploração dos direitos minerários, o que, naturalmente, só poderia ocorrer através do contrato de arrendamento ou de cessão dos direitos minerários. Tanto uma quanto a outra opção não inviabilizaria a parceria firmada”.

Assim, pugna pelo efeito suspensivo a decisão antecipativa e, em mérito, o provimento do recurso.

Preparo recolhido – Id. 250745666.

Concedida à tutela recursal – Id. 250987157.

Foram apresentadas as contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso – Id. 256311181.

É o essencial ao relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e OUTROS
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível de Sorriso
, que nos autos da
Ação da Obrigação de Fazer com Devolução das Cotas Sociais e Pedido de Tutela de Urgência
, deferiu a tutela antecipativa para que a ré, ora agravante
proceda a devolução de suas cotas sociais, no prazo de cinco dias, nos exatos termos convencionados pelas partes (item 05 do primeiro aditivo ao contrato de parceria de exploração de direitos minerários – Id 154607630).

Eis a decisão recorrida em sua essencialidade:

“Ante o exposto, na forma do art. 300/CPC,
DEFIRO O PEDIDO LIMINAR
e determino que a ré ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS proceda a devolução de suas cotas sociais, no prazo de cinco dias, nos exatos termos convencionados pelas partes (item 05 do primeiro aditivo ao contrato de parceria de exploração de direitos minerários – Id 154607630), sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Analisando a questão recursal, observa-se que esta envolve-se à devolução das cotas cedidas pela empresa agravada a recorrente.

Pontua a agravante que esta adentrou a quadro societário, uma vez que precisaria estar legitimada para assim, conseguir a devida documentação legal para exploração, bem como, firmou contrato de parceria e arrendamento dos direitos minerários.

Passo a decidir.

De acordo o art. 313, V, a, do CPC o processo deverá ser suspenso quando o mérito depender do julgamento de outra causa.

“Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador;

II - pela convenção das partes;

III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; (...)

Ao comentar o supracitado dispositivo FREDIE DIDIER JUNIOR leciona:

"A relação de dependência entre causas pendentes pode ocorrer de duas maneiras: i) uma causa é prejudicial a outra: a solução que se der a uma causa pode interferir na solução que se der a outra; ii) uma causa é preliminar a outra: a solução que se der a uma pode impedir o exame da outra." (Curso de Direito Processual Civil, Introdução ao Direito Processual Civil e Processo de Conhecimento, Volume I, 17ª edição revista, ampliada e atualizada. Salvador: JusPodivm, 2015, p. 743).

Analisando a vertente, observa-se que a questão conquanto a transferência de contas, além de ser a matéria de mérito da presente ação singular, sendo nítido o afoito, a rigor, depende do julgamento de outro causa, qual seja, a
Ação de Rescisão Contratual nº 1010934-91.2023.8.11.0040
.

Assim sendo, nos moldes supracitados, entendo que a causa aqui deve ser melhor esmiuçada com o devido processo de conhecimento, tal qual depende de outras pendencias externas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE NUMERÁRIO NA CONTA DO "DE CUJUS". PEDIDO FORMULADO PELA SUPOSTA EX-COMPANHEIRA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONFIGURADA. SUSPENSÃO DO FEITO. ARTIGO 313, INC. IV, a - CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A questão relativa à união estável mostra-se prejudicial ao julgamento do alvará judicial proposto pela viúva, no qual se busca o levantamento do numerário existente em conta de titularidade do "de cujus". 2. De acordo com a alínea a, do inciso V, alínea “a” e § 4º, do artigo 313 do CPC/2015, quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outra causa pendente, o processo será suspenso até por um ano
.
(N.U 1001242-24.2020.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO ao recurso, revogando a decisão que deferiu a tutela antecipativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025